Tribunal: TJDFT
Processo: 0000242-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a confissão espontânea do crime mostra-se relevante para formar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
2. Se o réu respondeu ao processo preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva.
3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.